Tribunal: TJDFT
Processo: 0747527-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747527-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MARY DOS SANTOS SILVA MONIZ AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por FERNANDA MARY DOS SANTOS SILVA MONIZ, contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança de no 0748059-66.2024.8.07.0001, ajuizada por CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pela advogada do agravante de dilação de prazo para apresentar a defesa cabível, diante de doença que acometeu o advogado. Confira-se (ID 251368120): “Trata-se de pedido de prorrogação de prazo formulado pela parte ré, sob alegação de que seu procurador foi acometido por uma broncopneumonia. Junta atestado e exames ao ID 251346902. Manifestação da parte autora ao ID 251362561 pela não concessão da extensão do prazo. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o mandado de citação foi anexado cumprido no dia 05/09/2025, iniciando-se, assim, no dia 06/09/2025, o prazo para manifestação da ré, cujo termo final se dará às 23:59:59 do dia 26/09/2025. Ao ID 251346902, a ré formula pedido de prorrogação de prazo para contestar, tendo em vista que o seu advogado foi internado para tratamento médico no dia 21/09/2025, necessitando de 6 dias de afastamento do trabalho,conforme se observa do atestado de ID 251346903. Em que pese as alegações do réu, nota-se que o atestadomédico apresentado não comprova que o afastamento recomendado o impedia de praticar a defesa processual, especialmente porque o período de afastamento - 6 dias - não abrange a integralidade do prazo para apresentação da contestação. Ademais, é sedimentado o entendimento do STJ de que para eventual devolução deprazo em virtude de doença doadvogado, deve haver demonstração da absoluta incapacidade de ocausídicoexercer sua profissão ou substabelecer o mandato, o que não ocorreu nestes autos. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato. 2. É possível verificar, da simples leitura do atestado médico juntado aos autos, a ausência de indicação de que o Dr. Maurício Richartz se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado pelo Agravante, havendo apenas a indicação de necessidade de afastamento das suas atividades profissionais pelo período de 15 (quinze) dias.3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos do Agravante, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido.4. Agravo regimental desprovido. (AgRg na PET no REsp n. 1.896.059/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.) (g.n). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prorrogação de prazo formulado pela ré. Aguarde-se o transcurso do prazo da diligência de ID 248972043. Intimem-se.” Em seu recurso, a parte agravada sustenta que, após ser citada em ação de cobrança condominial, deixou de apresentar defesa porque seu único advogado, o qual também é seu marido, foi diagnosticado com broncopneumonia e acabou internado no período que coincidiu exatamente com os seis últimos dias do prazo para contestar. Afirma que o atestado e os exames juntados aos autos comprovam a gravidade da doença, a internação e a recomendação de afastamento integral das atividades profissionais, impossibilitando totalmente a prática do ato processual. Apesar disso, o juízo de origem indeferiu o pedido de restituição de prazo por entender que o afastamento não abrangia todo o período para contestar e que não ficou demonstrada absoluta impossibilidade de atuação. No agravo, a recorrente argumenta ter o quadro clínico inviabilizado qualquer exercício profissional, acrescentando não haver no período outro procurador constituído e que a negativa de restituição viola o contraditório e a ampla defesa. Ao fim, pede a concessão de efeito suspensivo, a reforma da decisão e a restituição do prazo para apresentação da defesa (ID 77849781). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido em dobro (ID 78490770). Dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizado pelo agravado contra a agravante, no valor de R$ 41.425,72, referente a taxas condominiais (ID 216424285). No caso dos autos, a agravante se insurge quanto ao indeferimento do pedido de prorrogação do prazo de apresentação de sua defesa, por ter sido apresentado atestado pelo patrono da recorrente. Conforme a certidão de ID 248973286, a requerida foi citada no dia 5 de setembro de 2025. Por meio da petição de ID 251346902, datada de 26/9/2024, o advogado compareceu aos autos e esclareceu o seguinte: “A parte requerida constituiu o advogado que esta subscreve para exercer sua defesa nestes autos. Ocorre que patrono da parte requerida consta diagnosticado com broncopneumonia, e recomendação do afastamento do trabalho. Importante salientar que o referido advogado está com sintomas há cerca de duas semanas, sendo que nesta última esteve internando para tratamento mais intenso. Sendo assim, inegável que o exercício de sua atividade está temporariamente comprometido. Desta feita, a fim de que não haja prejuízo à defesa, requer a restituição do prazo outrora concedido.” Foi juntado aos autos o atestado de ID 251346903, de 24/9/2025, emitido pela Dra. Nathalia Emanuelle Gasparini de Magalhães Rodrigues - CRM 20858, em que consta que a patrono foi internado no dia 21/9/2025, necessitando de 6 (seis) dias de afastamento do trabalho. A respeito do tema, a legislação processual estabelece que o direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se com o decurso do prazo, ressalvado, porém, à parte comprovar que não realizou por justa causa, considerada como “o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” (Art. 223, §1o, do CPC). Ou seja, trata-se de medida excepcionalíssima a relativizar a preclusão processual e desde que efetivamente comprovada. Na mesma linha, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é enfática ao preconizar ocorrer a justa causa apenas quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15. 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. 3. Esta Corte entende possível a restituição do prazo recursal em caso de doença do próprio causídico, desde que seja o único advogado constituído nos autos, bem como esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1924732 RJ 2021/0193295-0, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25/11/2021). Ademais, como demonstrado pelo autor nos autos de origem, o patrono da requerente é sócio administrador do escritório Amorim, Pucci &amp; Rodrigues Advogados Associados, o qual possui outros sócios (ID 251525919). Assim, outros advogados do escritório poderiam ter assumido a defesa da parte requerida, ora agravante. Ressalta-se, ainda, que tal fato foi arguido pelo autor e não foi negado pela ré. Portanto, neste momento processual, as alegações não são suficientes para o deferimento da restituição do prazo de defesa. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2025 12:37:27. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador